Tribunal: TJMT
Processo: 1030047-83.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030047-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIO PEREIRA DO REGO - CPF: 202.353.721-53 (AGRAVANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE SAO FELIX DO ARAGUAIA (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTES DE CONTRATOS NÃO RECONHECIDOS. IDOSO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou a análise de pedido de tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito, indenização por dano moral e material, ajuizada por pessoa idosa contra instituições financeiras, visando à imediata suspensão de descontos sobre seu benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência, a fim de suspender os descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, em razão de contratos supostamente não firmados pelo beneficiário, pessoa idosa e hipervulnerável.

III. Razões de decidir

A documentação constante nos autos evidencia, nesta fase inicial, a verossimilhança da alegação de inexistência de relação jurídica entre o agravante e as instituições financeiras agravadas.

A manutenção dos descontos compromete a única fonte de renda do agravante, aposentado por invalidez, caracterizando perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Presentes os requisitos legais da probabilidade do direito e do perigo de dano, é cabível o deferimento da tutela provisória de urgência, com base no art. 300 do CPC.

A suspensão dos descontos não implica irreversibilidade da medida, pois eventual procedência da ação poderá ensejar a recomposição do prejuízo às instituições financeiras.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência. 2. A suspensão dos descontos não implica irreversibilidade da medida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 302; CDC, arts. 6º, I e VIII; CF/1988, art. 230.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Claudio Pereira do Rego, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, com pedido de tutela de urgência, postergou a análise da medida liminar pleiteada para após a fase postulatória, consistente na suspensão imediata dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário do autor, em razão de contratos de empréstimo consignado e cartão de crédito RMC que afirma serem fraudulentos.

Inconformado, o agravante defende, em suma, que a decisão que posterga a apreciação da tutela de urgência equivale, na prática, ao indeferimento, sendo cabível o recurso de agravo de instrumento (art. 1.015, I, CPC). Sustenta que estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC, pois os documentos juntados, consistente em boletim de ocorrência, extratos do INSS e comprovantes de pagamentos de boletos fraudulentos, demonstram, com probabilidade, a inexistência das contratações impugnadas. Afirma que o perigo de dano é evidente, porquanto os descontos recaem sobre verba de natureza alimentar, comprometendo a sua própria subsistência.

Não obstante, segue ressaltando que a medida deveria ter sido concedida de forma imediata e
inaudita altera pars
, à luz do art. 9º, parágrafo único, I, do CPC, haja vista a urgência da situação e a possibilidade de reversibilidade do provimento, caso seja posteriormente comprovada a regularidade dos contratos. Firme em seus argumentos, ao final requer a concessão da tutela antecipada recursal, com atribuição de efeito suspensivo ativo, a fim de sustar imediatamente os descontos indevidos incidentes sobre seu benefício previdenciário.

A tutela antecipada recursal foi deferida (id. 312626378).

Somente o agravado Banco Daycoval S.A. apresentou contraminuta (id. 318662860), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de novembro de 2.025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Cláudio Pereira do Rego move ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito, indenização por dano moral e material com pedido de tutela de urgência em desfavor das instituições financeiras Banco Daycoval S.A. e Banco Bradesco S.A., objetivando a suspensão imediata de descontos que vêm sendo efetuados em seu benefício previdenciário, supostamente decorrentes de contratos de empréstimo e cartão consignado que alega jamais ter contratado.

Defende, em apertada síntese, que é pessoa idosa, hipervulnerável, com baixa instrução formal, e que, ao analisar seu extrato de benefício previdenciário, constatou descontos mensais nos valores de R$ 76,55 e R$ 65,10, supostamente vinculados aos contratos de empréstimo consignado nº 50-013238303/23, no valor total de R$ 6.430,20, contratado com o Banco Daycoval S.A. e cartão de crédito consignado RMC nº 52-2291982/23, cujos descontos também são processados via benefício do INSS.

Afirma que jamais solicitou ou autorizou tais operações e que, inclusive, foi surpreendido com o depósito de valores em sua conta, sem prévia solicitação, sendo posteriormente coagido por terceiros a realizar pagamentos de boletos bancários, sob a alegação de que seriam “estornos” ou “regularizações” dos valores creditados. Registra ocorrência policial e junta aos autos extratos bancários, comprovantes de pagamento e comprovante de sua aposentadoria por invalidez, evidenciando tratar-se de sua única fonte de renda.

Ao final, requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão imediata dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário e, no mérito, a declaração de inexistência dos contratos, com devolução dos valores descontados e condenação dos réus ao pagamento de indenização por dano moral e material.

O douto magistrado
a quo
postergou a análise da medida liminar pleiteada para após a fase postulatória, sob o fundamento de que se fazia necessário ouvir o polo passivo da relação processual (id. 205603545).

Não concordando com a r. decisão, recorre o autor, ora agravante, sustentando, em suma, que não firmou qualquer contrato com os bancos agravados, tampouco autorizou os descontos que vêm sendo realizados, sendo os valores debitados diretamente de seu benefício previdenciário essenciais à sua subsistência. Assevera que a postergação da análise liminar compromete a própria finalidade do pedido, já que os descontos são contínuos e lesivos. Requer, assim, o imediato deferimento da tutela recursal, para suspender os descontos discutidos até decisão final no processo de origem, invocando a aplicação das Súmulas 297 e 479 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor, o art. 300 do CPC e os princípios da dignidade da pessoa humana e proteção ao idoso.

Pois bem. É cediço que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, conforme já explanado ao analisar a tutela de urgência recursal, entendo que não agiu com o costumeiro acerto o juízo singular ao postergar a apreciação do pleito liminar, porquanto presentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência requerida, ao menos nesta fase inicial.

Com efeito, colhe-se dos autos que o agravante, senhor Cláudio Pereira do Rego, idoso, afirma não ter celebrado quaisquer contratos com os bancos agravados, embora venha sofrendo descontos mensais em seu benefício previdenciário, a título de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado RMC, com parcelas mensais de R$ 76,55 e R$ 65,10, respectivamente.

Ora, segundo a narrativa inaugural, tais descontos tiveram origem em suposta fraude, consubstanciada em depósitos bancários não solicitados e posterior cobrança por boletos, cujo pagamento teria sido induzido mediante ardil de terceiros, a pretexto de regularizar valores creditados indevidamente. A documentação colacionada, notadamente boletim de ocorrência, extrato do INSS e comprovantes de pagamento, revela, ao menos nesta quadra inicial, plausibilidade na tese do agravante quanto à inexistência de relação contratual com os agravados.

Nesse contexto, constata-se que os valores descontados, ainda que modestos em aparência, revelam-se expressivos em relação à fonte única de renda do agravante, que é sua aposentadoria por invalidez, sendo possível concluir que tais descontos comprometem sua digna subsistência.

O perigo de dano, por conseguinte, é inequívoco. A continuidade dos descontos sobre verba de natureza alimentar impõe sacrifício material irreversível, subtraindo do agravante parcela de sua renda essencial à manutenção do seu mínimo existencial.

A jurisprudência pátria e os princípios constitucionais de proteção à pessoa idosa impõem o dever de assegurar a integridade patrimonial e a dignidade daquele que se encontra em situação de maior vulnerabilidade.

Desse modo, uma vez presentes os requisitos ensejadores, ao menos neste estágio inicial do feito, tenho que a tutela de urgência no sentido de determinar a suspensão dos descontos referentes aos contratos discutidos, deve ser deferida.

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA DEFERIDA – ASTREINTES – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – PERIODICIDADE DIÁRIA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência
. [...]”
(RAI n. 1016093-09.2021.8.11.0000, minha relatoria, j. 25.10.2021 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉNITO E DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTO
– MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. [...]”
(RAI n. 1013347-71.2021.8.11.0000, Rela. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 13.10.2021 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS –
DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO “CARTÃO DE CRÉDITO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL–RMC” DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA DA AGRAVADA
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MULTA DIÁRIA – CABIMENTO – DECISÃO A QUO MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
. [...]”
(RAI n. 1012870-48.2021.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.09.2021 – negritei)

Nessa trilha, não é demais dizer que, tratando-se de concessão de tutela provisória de urgência, ante a presença dos requisitos ensejadores, não há que se falar em antecipação do mérito da demanda.

Sob outro aspecto, não há irreversibilidade da medida e muito menos prejuízo aos agravados, pois, caso negado o pleito do autor, poderá a instituição financeira buscar a indenização pelo dano sofrido.

Logo, ao menos por ora, não afigura-se correta a interpretação dada pelo magistrado, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser reformado, para manter a tutela antecipada recursal concedida, determinando a suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário do agravante, referentes aos contratos impugnados, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 19 de novembro de 2.025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025